Tribunal: TJDFT
Processo: 0004750-90.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0004750-90.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ITAMAR SANT ANNA VERBURG Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário no 631.363/SP pelo c. STF (Temas 284 e 285), conforme certidão Id. 75738674, e em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigos 9° e 10 do CPC), manifeste o Apelante a respeito do interesse do julgamento da Apelação e, em caso afirmativo, sobre a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no prazo de 10 (dez) dias. No mesmo prazo, manifeste-se o Apelado a respeito do recurso extraordinário. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora